Tribunal: TJES
Processo: 5001117-40.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001117-40.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADO: JOSE BENTO DE LIMA e outros

RELATOR(A):DES. CONVOCADO
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001117-40.2022.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS:
JOSE BENTO DE LIMA

ÓRGÃO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR:
DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. TEMA 1.184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. VALOR DA CAUSA SUPERIOR AO MÍNIMO MUNICIPAL. COMPETÊNCIA DO ENTE FEDERADO. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO PROCESSUAL. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença que extinguiu execução fiscal, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, sob alegação de perda superveniente do interesse de agir, à luz do Tema 1.184 do STF e da Resolução CNJ nº 547/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a execução fiscal proposta cumpre os requisitos de interesse de agir conforme os parâmetros estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, especialmente quanto ao valor da causa e à adoção de providências pré-processuais; (ii) estabelecer se há ausência de movimentação útil no processo que justifique a extinção sem resolução de mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O valor atribuído à causa (R$ 7.460,72) ultrapassa o mínimo fixado pela legislação municipal vigente à época (80 UFCI), o que afasta a caracterização da dívida como de “baixo valor” e impede a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024 com base nesse critério.

A competência para fixar limites de ajuizamento de execução fiscal é do ente federado, conforme reconhecido pelo STF no Tema 1.184, razão pela qual a Resolução CNJ nº 547/2024 somente se aplica de forma supletiva, quando inexistente norma local.

O Município adotou medidas efetivas para impulsionar o feito, inclusive com tentativas de citação por diversos meios e comparecimento espontâneo do executado aos autos, o que afasta a inércia processual por mais de um ano exigida pelo §1º do art. 1º da Resolução CNJ nº 547/2024.

A extinção da execução, sem considerar a legislação municipal e sem caracterização da ausência de movimentação útil, implica violação à autonomia federativa e à ratio decidendi do Tema 1.184, impondo-se a anulação da sentença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A extinção de execução fiscal de baixo valor com fundamento no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024 exige o respeito à competência legislativa do ente federado para fixar valor mínimo para ajuizamento da cobrança judicial.

A existência de movimentação processual útil e o comparecimento do executado aos autos afastam a caracterização de desinteresse processual e impedem a extinção do feito sem resolução de mérito.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 30, I; CPC, art. 485, VI; Resolução CNJ nº 547/2024, art. 1º, §1º; Lei Municipal nº 7.421/2016.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.355.208/SC (Tema 1.184, Repercussão Geral); TJES, Apelação Cível nº 5003929-94.2018.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 21.06.2024; TJES, Apelação Cível nº 5000768-08.2020.8.08.0011, Rel. Desa. Heloísa Cariello, j. 06.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001117-40.2022.8.08.0011

APELANTE:
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

APELADOS:
JOSE BENTO DE LIMA

ÓRGÃO PROLATOR:
JUÍZO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E EXECUÇÕES FISCAIS DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

JUIZ PROLATOR:
DR. ROBSON LOUZADA LOPES

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
em face da sentença proferida nos autos da execução fiscal ajuizada contra
JOSÉ BENTO DE LIMA
, que culminou na extinção do processo, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, por ausência superveniente de interesse processual.

A r. sentença, lançada sob o ID 14321838 (ID 47156062 de origem), fundamentou-se no entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral, bem como na Resolução CNJ nº 547/2024, que condiciona o ajuizamento de execuções fiscais de baixo valor à adoção prévia de medidas administrativas, tais como tentativas de conciliação e o protesto extrajudicial da dívida ativa.

Em suas razões recursais de ID 13840227 (ID 52582225 de origem), o ente público Apelante pugna pela anulação da sentença objurgada, afirmando que “não se aplica o Tema 1184, a CDA foi protestada corretamente e o processo nunca ficou paralisado, não restando configurado o requisito previsto no artigo §1º, art.1º da Resolução 547/2024, do CNJ.” (p. 26/27).

Sem contrarrazões.

A matéria em análise cinge-se à legalidade da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, a execução fiscal promovida pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim, com fundamento no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência superveniente de interesse de agir, em razão da não observância, pelo ente público exequente, dos critérios fixados no julgamento do Tema 1184 da Repercussão Geral pelo Supremo Tribunal Federal (RE 1.355.208/SC), e na Resolução nº 547/2024 do Conselho Nacional de Justiça.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião da definição do Tema Repetitivo n.º 212, editou a Súmula n.º 452, segundo a qual “
a extinção das ações de pequeno valor é
faculdade
da Administração Federal,
vedada a atuação judicial de ofício
”.

Em que pese a referência à “Administração Federal”, o aludido enunciado sumular também se aplica às execuções fiscais deflagradas pelos demais entes federados, conforme já decidiu esta Corte, impondo-se, em princípio, a sua observância no caso concreto (TJES, Apelação Cível n.º 0011934-89.2015.8.08.0014, Relatora p/ Acórdão: Desa. ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 31.07.2023).

Há de se ponderar, no entanto, a superveniência do precedente obrigatório firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal na definição do Tema de Repercussão Geral n.º 1.184, ocorrida em 19.12.2023, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses vinculantes:

“1. É legítima a extinção de execução fiscal de baixo valor pela ausência de interesse de agir, tendo em vista o princípio constitucional da eficiência administrativa,
respeitada a competência constitucional de cada ente federado.

2. O ajuizamento da execução fiscal dependerá de prévia adoção de uma das seguintes providências: (a) tentativa de conciliação ou adoção de solução administrativa, (b) protesto do título, salvo por motivo de eficiência administrativa, comprovando-se a inadequação da medida.

3. O trâmite de ações de execução fiscal não impede os entes federados de pedirem a suspensão do processo para adoção das medidas previstas no item dois, devendo neste caso o juiz ser comunicado do prazo para as providências cabíveis.”

Nota-se, pois, que, à luz da mais recente orientação jurisprudencial, a extinção oficiosa da execução fiscal de baixo valor só será reputada legítima se respeitada for a “
competência constitucional de cada ente federado
”.

Na hipótese em apreço, o MM. Juiz de Direito a quo extinguiu, ex officio, a presente execução fiscal sob o fundamento de que
(i)
o Tema 1184/STF seria aplicável às ações em curso;
(ii)
o valor atribuído à causa é inferior ao mínimo estabelecido pelo Conselho Nacional de Justiça, em sua Resolução n.º 547, de 22 de fevereiro de 2024, nos termos da qual devem ser consideradas como sendo de baixo valor às execuções fiscais a que for atribuído valor de até R$ 10.000,00 (dez mil reais); e
(iii)
transcorreu mais de um ano sem a localização do executado, sendo a citação realizada apenas por conta do comparecimento espontâneo aos autos.

Sabe-se, todavia, que o Município de Cachoeiro de Itapemirim, no exercício de sua competência legislativa, editou a Lei Municipal n.º 7.421/2016, cujo artigo 11 estabelecia valor mínimo, para fins de cobrança judicial, relativo a crédito fiscal, tributário ou não, de qualquer espécie, inscrito em Dívida Ativa, equivalente a 80 (oitenta) Unidades Fiscais (UFCI).

Ao vertente executivo, ajuizado na vigência da aludida norma, foi atribuído o valor histórico de R$ 7.460,72 (sete mil quatrocentos e sessenta reais e setenta e dois centavos), superior, portanto, ao mínimo legal outrora fixado, já que uma UFCI, no ano de 2022, correspondia à quantia de R$ 21,94 (vinte e um reais e noventa e quatro centavos), conforme previsto no Decreto Municipal no 31.083/2021, publicado em 28.10.2021.

Mesmo após a repristinação da Lei Municipal n.º 6.818/2013, operada pela Lei Municipal n.º 7.800/2019, e a alteração legislativa implementada pela Lei Municipal n.º 8.006/2022, que elevou o valor mínimo para a cobrança judicial de crédito fiscal ao patamar de 100 (cem) Unidades Fiscais (UFCI), não seria possível considerar baixo o valor conferido ao presente feito, ressalvando-se, nesse ponto, a irretroatividade de tais atos normativos (TJES, Apelação Cível n.º 5003929-94.2018.8.08.0011, Relator: Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ, QUARTA CÂMARA CÍVEL, julgado em 21.06.2024).

Nesse cenário, ainda que admitida a aplicação do Tema 1184/STF aos casos em andamento, verifica-se que o douto Juízo a quo não observou a legislação local ao deliberar sobre o porte econômico do presente feito, incorrendo, assim, em flagrante desrespeito à competência constitucional do ente municipal Apelante e, por conseguinte, à ratio do precedente vinculante invocado como fundamento de sua sentença.

Aliás, em prestígio à autonomia concedida aos entes federados, a aplicação do valor definido na Resolução CNJ n.º 547/2024 deve ficar adstrita aos casos em que não houver legislação específica sobre o tema, consoante orientação já pronunciada por este E. Tribunal.

Outrossim, verifica-se dos autos que não houve inércia do Município exequente, que atuou de forma diligente para impulsionar a execução fiscal, conforme, por exemplo, se observa dos petitórios de IDs 14321800, 14321808 e 14321816, na qual buscou a citação do executado em diversas ocasiões, por diversos meios.

Importante também destacar que o próprio executado, ora recorrido, compareceu espontaneamente aos autos por meio das petições de Ids 14321822 e 14321834, manifestando-se quanto ao débito e, consequentemente, conferindo validade à citação, o que afasta qualquer alegação de paralisação processual por sua não localização ou desinteresse da Fazenda.

Perfilhando o entendimento aqui esposado, confira-se a jurisprudência desta Corte:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL DE BAIXO VALOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO . COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO TEMA 1.184 DO STF. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. DILIGÊNCIA DE CITAÇÃO PENDENTE . NÃO EVIDENCIADA HIPÓTESE DE AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL HÁ MAIS DE UM ANO. ART. 1º, § 1º, DA RESOLUÇÃO CNJ 547/2024. ANULAÇÃO DA SENTENÇA . I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta pelo Município de Cachoeiro de Itapemirim contra sentença de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC, Tema 1.184 do STF e Resolução CNJ nº 547/2024
, por suposta falta de interesse de agir em razão do valor do débito e ausência de protesto do título executivo . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) verificar se a execução fiscal cumpre as exigências para continuidade, conforme os critérios estabelecidos no Tema 1.184 do STF e na Resolução CNJ nº 547/2024, com relação ao valor mínimo e aos requisitos de protesto e tentativa de solução administrativa; e (ii) determinar se a ausência de citação do devedor e a alegada paralisação processual justificam a extinção sem resolução de mérito. III . RAZÕES DE DECIDIR O valor da execução fiscal, abaixo de R$ 10.000,00, por si só, não justifica a extinção se houver comprovação do protesto e da tentativa de solução administrativa, requisitos exigidos pelo Tema 1.184 e pela Resolução CNJ nº 547/2024.
A tentativa de solução administrativa se mostra satisfeita com a instituição do “REFIS Cachoeiro 2023” pela Lei Municipal n .º 8.061/2023, que possibilita parcelamento e redução de juros e multas, conforme art. 2º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024
. O protesto da CDA foi comprovado por documento vinculado ao mesmo devedor, embora com numeração administrativa diversa, o que é suficiente para atender ao item “2”, alínea b do Tema 1 .184 do STF. Não se caracteriza a ausência de movimentação útil por mais de um ano, afastando a aplicação do art. 1º, § 1º, da Resolução CNJ nº 547/2024. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento da execução fiscal. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50007680820208080011, Relator.: HELOISA CARIELLO, 2ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 06/02/2025)

Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO . ART. 485, INCISO VI, DO CPC. VALOR IRRISÓRIO. TEMA 1 .184 DO STF. RESOLUÇÃO CNJ Nº 547/2024. INAPLICABILIDADE NA HIPÓTESE. LEI Nº 6 .818/2013. LEI MUNICIPAL QUE ESTABELECE VALOR MÍNIMO PARA O AJUIZAMENTO DAS EXECUÇÕES FISCAIS. OBSERVÂNCIA DA COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DE CADA ENTE FEDERADO. NÃO VERIFICADA A AUSÊNCIA DE MOVIMENTAÇÃO ÚTIL POR MAIS DE 1 (UM) ANO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA. I. CASO EM EXAME 1 . Remessa necessária e apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM contra sentença que, nos autos de Execução Fiscal, julgou extinto o feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, e no entendimento fixado pelo STF no julgamento do Tema 1.184, regulamentado pela Resolução CNJ nº 547/2024. O Município pleiteia a anulação da sentença para que o processo retome seu curso na origem . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a validade da extinção da execução fiscal com base na ausência de interesse de agir, considerando o valor da dívida e a aplicação da Resolução CNJ nº 547/2024; (ii) a aplicabilidade da Resolução CNJ e do entendimento do STF (Tema 1.184) a execuções fiscais ajuizadas antes da data do julgamento do tema, bem como a observância do limite mínimo de valor estabelecido pelo ente federado . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O STF, no julgamento do Tema 1.184, reconheceu a legitimidade da extinção de execuções fiscais de baixo valor, pela ausência de interesse de agir, com base no princípio da eficiência administrativa . Contudo, a extinção deve respeitar a competência constitucional dos entes federados, que podem fixar limites mínimos para o ajuizamento de execuções fiscais. 4. A Resolução CNJ nº 547/2024 regulamenta o Tema 1.184, determinando a extinção de execuções fiscais de valor inferior a R$ 10 .000,00, salvo exceções. No entanto, o § 1º do art. 1º da referida resolução estabelece que a extinção é aplicável apenas quando não houver movimentação útil por mais de um ano, o que não ocorreu no caso em tela. 5 .
A legislação municipal (Lei Municipal nº 6.818/2013) estabelece um limite mínimo para o ajuizamento de execuções fiscais no valor de 100 UFCIs, que, para o ano de 2023, correspondia a R$ 2.369,00. O valor da dívida em questão, de R$ 9 .707,16, é superior ao limite municipal, o que afasta a aplicação da extinção prevista na Resolução CNJ nº 547/2024 e no Tema 1.184/STF. 6. Em evolução, o § 1º do art . 1º da Resolução nº 547/2024, do CNJ, prevê que só serão extintas as execuções fiscais “em que não haja movimentação útil há mais de um ano sem citação do executado ou, ainda que citado, não tenham sido localizados bens penhoráveis”, o que não verifica-se no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido . Tese de julgamento: 1. A extinção de execuções fiscais por falta de interesse de agir, conforme o Tema 1.184/STF e a Resolução CNJ nº 547/2024, deve respeitar a competência dos entes federados para fixar limites mínimos de valor e observar a ausência de movimentação útil por mais de um ano. 2 . No caso, o valor da dívida é superior ao limite municipal, e a execução fiscal foi movimentada regularmente, não havendo justificativa para a extinção do processo. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC/2015, art. 485, VI; Lei Complementar nº 101/2000, art . 14, § 3º; Resolução CNJ nº 547/2024; STF, Tema 1.184; Lei Municipal nº 6.818/2013. (TJ-ES - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA: 50026344620238080011, Relator.: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, 3ª Câmara Cível; Acórdão publicado em 17/10/2024).

Assim, evidencia-se que a r. sentença merece ser reformada, a fim de restabelecer a validade da execução fiscal e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e a este
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença fustigada, permitindo a retomada da regular tramitação do feito no primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 01.09.2025 a 05.09.2025:

Acompanho o E. Relator.